Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717067-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FADIA MARIA WILSON ABE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão (id 71337648), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738310-93.2022.8.07.0001, instaurado por FADIA MARIA WILSON ABE, que acolheu parcialmente a impugnação da ora agravante. Em suas razões, a agravante/executada narra que a exequente/agravada instaurou o cumprimento de sentença originária lastreado no respectivo título judicial objetivando o recebimento das parcelas atrasadas pagas a menor da sua aposentadoria em razão das diferenças decorrentes da utilização de percentuais inadequados, apontando como débito exequendo R$180.228,13. Todavia, sustenta, em suma, que a decisão agravada erroneamente afastou a alegação de excesso de execução de R$41.543,19 decorrente da ausência de amortização das taxas e contribuições extraordinárias. Aduz que a exequente não efetuou a dedução das contribuições devidas a título de custeio do plano previdenciário ou de contribuições extraordinárias, tampouco da taxa administrativa, verbas devidas por todos os participantes do plano de benefícios. Assim, alega que as apurações constantes no cálculo apresentado pela agravada não se coadunam com o que dispõe o regulamento aplicável e a Lei Complementar no 109/2001, bem como instaura um cenário de desequilíbrio atuarial, incentivando a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, a despeito da isonomia no pagamento dos benefícios. Ressalta que não se pode cogitar a aplicação da coisa julgada à matéria em apreço, uma vez que a regulamentação vigente possui respaldo normativo amplamente reconhecido, bem como a questão foi devidamente suscitada no curso da demanda, sem que tenha havido, por parte da agravada, impugnação específica à referida cláusula ou disposição regulamentar. Enfatiza que procedeu de forma voluntária e regular ao pagamento de R$138.684,94, já levantado, e promoveu a implementação do benefício em favor da agravada, não havendo qualquer valor remanescente a ser adimplido. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão da possibilidade de constrição patrimonial. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que reconheça o excesso de execução, em razão da ausência de inclusão das contribuições extraordinárias, da taxa administrativa e da indevida aplicação do percentual de honorários advocatícios. Preparo regular (ids 71375483 e 71375482). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possível expropriação de bens da executada. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação das questões suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora